Tribunal: TJMT
Processo: 1010158-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A., com o fito de suspender a decisão que, nos autos dos Embargos de Terceiro de no 1003889-16.2021.8.11.0037, manejados por FATTORIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA EPP, deferiu o pedido liminar, para determinar o levantamento da constrição sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, com a restituição da quantia de 4.800 (quatro mil e oitocentas) sacas de soja de 60kg, em favor da empresa agravada.
Para tanto, narra a agravante que, no regular exercício de suas atividades, firmou com o Sr. Cleber Toniazzo o Contrato de Compra e Venda de Soja com Preço Fixo, por meio do qual o Sr. Cleber se comprometeu a entregar à agravante a quantidade total de 6.000 (seis mil) sacas de 60kg (sessenta quilogramas) de soja em grãos da safra 2020/2021. A entrega deveria ser realizada no Armazém da Sinagro – Unidade Canarana/MT.
Diz ter tomado conhecimento que o Sr. Cleber havia realizado plantio e colheita de soja e que o mesmo teria desviado os respectivos produtos para terceiros, razão pela qual manejou a ação de execução, com a finalidade de sequestrar a quantia de 6.000 sacas de soja de 60kg.
Esclarece que, tomado de boa-fé, no momento em que foi formalizado o cumprimento do sequestro, promoveu a constrição da quantidade de 4.7868 sacas, por entender que o restante da soja estocada no “Armazém Delai”, já eram objeto de penhores rurais em favor de terceiros.
Assim pugna pela concessão da liminar, para suspender os efeitos da decisão de base.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, por mais que a agravante insista no contrário, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
Assim, apesar da urgência alegada e dos argumentos tecidos pela agravante, não se verifica, a princípio, prova capaz de sustentar o direito da parte recorrente, ou que a agravada não tenha direito sobre o produto agrícola, objeto da ação principal.
Mais precisamente, em exame sumário de cognição, infere-se que o direito da agravante está representado pelo Contrato de Compra e Venda Real no 80119688, firmado na data de 26.11.2019, correspondente a safra 2020/2021, resguardando o direito sobre a quantia de 6.000 sacas de soja de 60kg, tendo como local de entrega a Sinagro – Armazém Canarana (id no 55301801).
Ocorre que o sequestro em questão se deu em endereço diverso, ou seja, na “Delai Armazém Gerais”, localizado na Fazenda Tanguro, local onde está armazenado o produto agrícola assegurado à empresa agravada, conforme se infere da “Cédula de Produto Rural no 01/2020”, devidos pelo Sr. Cleber Sousa Toniazzo (id no 56638539).
Assim, à princípio, infere-se que a pretensão da parte recorrente resvala no direito da agravada, conforme prova documental apresentada nos autos.
Dessa feita, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.